Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E O REGIME FIXADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença que manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa alegou ofensa aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é compatível a manutenção da prisão preventiva após condenação em regime inicial semiaberto; e
(ii) estabelecer se, no caso concreto, persistem os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante de regime inicial semiaberto, desde que subsistam os fundamentos legais da medida e seja possível a adequação da custódia ao regime fixado na sentença (AgRg no HC 994.129/SP, STJ; HC 241600 AgR, STF).
4. A prisão preventiva da paciente foi mantida com base em fundamentação concreta, notadamente a gravidade da conduta, o risco de reiteração criminosa, a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a ré evadiu-se do distrito da culpa e foi recapturada em outro estado.
5. A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, em conformidade com os artigos 312 e 315 do CPP, não havendo elementos que indiquem desídia estatal ou excesso de prazo na tramitação processual.
6. A concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante das peculiaridades do caso e da conduta da paciente.
7. Assim, não se caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser preservada a segregação cautelar, compatível com o regime semiaberto fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. É compatível a manutenção da prisão preventiva após condenação em regime inicial semiaberto, desde que subsistam os fundamentos do art. 312 do CPP e a custódia seja adequada ao regime imposto.
2. A fuga do distrito da culpa e a necessidade de garantir a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que fixado regime prisional mais brando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, artigos 312, 313, §2o, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 994.129/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 04.06.2025; STF, HC no 241600 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 12.08.2024; STF, HC no 229410 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 28.08.2023.